Tribunal: TJPA
Processo: 0065450-39.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0065450-39.2013.8.14.0301

APELANTE: ITAU SEGUROS, BANCO ITAUCARD

APELADO: NAZARE PINTO MACHADO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa.
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGUROS VINCULADOS A CARTÃO DE CRÉDITO. PEDIDO DE CANCELAMENTO NÃO ACATADO. COBRANÇA POSTERIOR INDEVIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO MANTIDA. EXCLUSÃO DA SEGURADORA DO POLO PASSIVO. DANOS MORAIS AFASTADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de repetição de indébito c/c indenização por danos morais, condenando solidariamente o banco e a seguradora ao pagamento dos valores indevidamente cobrados em dobro e de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões discutidas são: (i) a legitimidade da seguradora para compor o polo passivo; (ii) a validade da revelia decretada em seu desfavor; (iii) a existência de falha na prestação de serviço bancário que justifique a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente; e (iv) a caracterização de dano moral passível de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Demonstrada a ausência de pertinência subjetiva da ITAU SEGUROS S.A. à lide, impõe-se sua exclusão do polo passivo, com consequente perda de objeto do pedido de afastamento da revelia.

4. Comprovado que o cancelamento dos seguros foi solicitado em 2012, sendo ignorado pelo banco, que persistiu nas cobranças, é devida a restituição em dobro dos valores.

5. Inexistindo prova de prejuízo à honra ou imagem da autora, a condenação por danos morais deve ser afastada, não configurando o caso hipótese de dano moral
in re ipsa
.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação interposto por BANCO ITAUCARD contra sentença proferida nos autos da ação de repetição de indébito c/c danos morais em trâmite na 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém, ajuizada por NAZARE PINTO MACHADO.

O comando final da sentença guerreada foi proferido nos seguintes termos:

“ANTE O EXPOSTO, pelos fatos e fundamentos ao norte alinhavados, e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados pela parte autora, CONDENANDO, solidariamente as rés, ao pagamento de R$-402,38 (quatrocentos e dois reais e trinta e oito centavos), a título de repetição de indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC, acrescido daqueles valores efetivamente comprovados em sede liquidação de sentença, nos termos fixados na fundamentação da presente da decisão; bem como, CONDENO, solidariamente as rés, ao pagamento de indenização por danos morais equivalente a R$-3.000,00 (três mil reais), devidamente corrigida e atualizada pelo INPC e acrescidas de juros de mora de 1% ao mês, a contar desta decisão. Em consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

CONDENO A PARTE REQUERIDA AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATICIOS, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do CPC, considerando a sucumbência mínima da parte autora, conforme fundamentação.”

Em suas razões recursais, o Banco sustenta, preliminarmente, que a revelia decretada em face da corré ITAU SEGUROS S.A. deve ser afastada, sob a alegação de que a contestação apresentada abrange a totalidade da lide, pois ambas as empresas pertencem ao mesmo grupo econômico. Postula, também, o reconhecimento da ilegitimidade passiva da ITAU SEGUROS S.A., defendendo que apenas o BANCO ITAUCARD S.A. seria parte legítima para figurar no polo passivo da demanda.

No mérito, pleiteia a reforma da sentença, alegando que os seguros foram regularmente contratados e que não houve falha na prestação dos serviços. Requer, ainda, a exclusão da condenação por danos morais, ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado.

A apelada não apresentou contrarrazões, conforme certificado no ID 11230364 - Pág. 3.

Coube-me a relatoria por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso

2.

Do pedido de regularização do polo passivo e afastamento da revelia decretada em desfavor de Itaú Seguros.

Preliminarmente, deve ser acolhido o pedido de exclusão da ITAU SEGUROS S.A. do polo passivo da demanda, pois restou demonstrado que a controvérsia não diz respeito à contratação de seguros de forma autônoma, mas sim à manutenção indevida de cobranças após o pedido de cancelamento, efetuadas diretamente na fatura do cartão de crédito administrado exclusivamente pelo BANCO ITAUCARD.

Com efeito, não há nos autos qualquer elemento probatório que comprove a participação direta da seguradora nos fatos narrados na exordial. Ao contrário, o documento de ID 11230338 - pág. 8 confirma que o cancelamento dos seguros partiu de solicitação da autora e foi respondido por empresa do grupo ITAÚ, sem que se possa inferir a atuação direta da seguradora na manutenção da cobrança questionada.

Dessa forma, deve ser deferida a regularização do polo passivo, com a exclusão da ITAU SEGUROS S.A., por ausência de pertinência subjetiva. Como consequência, resta prejudicado o pedido de afastamento da revelia, já que a parte contra a qual decretada não mais comporá a lide.

3.

Razões recursais.

No mérito, o recurso merece provimento parcial.

A alegação de que o cancelamento dos seguros teria ocorrido apenas em 2014 não se sustenta diante do documento denominado “Carta de Cancelamento”, datado de 11/12/2012 (ID 11230338), no qual se informa que o cancelamento foi realizado a pedido do cliente. Este documento, conforme bem salientado na sentença, tem o condão de corroborar a narrativa da parte autora, confirmando que o cancelamento ocorreu anteriormente à data defendida pela instituição financeira.

Além disso, as faturas anexadas aos autos demonstram a persistência da cobrança dos serviços de seguro durante os anos de 2013 e 2014, o que evidencia falha na prestação do serviço e violação à boa-fé objetiva, justificando a condenação à repetição em dobro, nos moldes do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Todavia, quanto aos danos morais, assiste razão ao apelante. Não se verifica, no caso concreto, prova de que a cobrança indevida tenha causado prejuízo à honra, imagem ou outros direitos de personalidade da autora, como eventual negativação indevida, inscrição em cadastro de inadimplentes ou constrangimento específico. A mera cobrança indevida, por si só, não configura dano moral
in re ipsa
, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça
[1]
.

Assim, deve ser afastada a condenação por danos morais, e, por consequência, prejudicado o pedido subsidiário de redução do valor arbitrado.

4.

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e lhe DOU PARCIAL PROVIMENTO para: (i) excluir a ITAU SEGUROS S.A. do polo passivo da demanda, por ilegitimidade passiva; (ii) reconhecer a prejudicialidade do pedido de afastamento da revelia, em razão da exclusão da parte revel; (iii) afastar a condenação ao pagamento de danos morais.

Ficam mantidos os demais termos da sentença.

Considerando o resultado do julgamento, impõe-se a redistribuição dos ônus sucumbenciais, na forma do art. 85, §14, c/c art. 86, ambos do CPC, ficando cada parte responsável por 50% (cinquenta por cento) do valor fixado a título de honorários advocatícios na sentença. A exigibilidade da parcela de responsabilidade da autora, entretanto, permanecerá suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC, em razão de ser beneficiária da gratuidade de justiça.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUS
Ê
NCIA DE VIOLA
ÇÃ
O DOS ARTS. 489 E 1 .022 DO CPC. OMISS
Ã
O N
Ã
O CARACTERIZADA. DANO MORAL. INSCRI
ÇÃ
O EM CADASTRO DE INADIMPLENTES . INEXISTENTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. S
Ú
MULA N . 7/STJ.

1. O ac
ó
rd
ã
o recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos essenciais para o deslinde da controv
é
rsia, raz
ã
o pela qual n
ã
o h
á
falar na suscitada ocorr
ê
ncia de viola
çã
o dos arts. 489 e 1 .022 do CPC.

2. Nos termos da jurisprud
ê
ncia desta Corte, "n
ã
o h
á
falar em dano moral in re ipsa em virtude de cobran
ç
a indevida, quando inexistente ato restritivo de cr
é
dito ou inscri
çã
o em cadastro de inadimplentes" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2 .317.508/CE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023).

3. Hip
ó
tese em que tanto a senten
ç
a quanto o ac
ó
rd
ã
o do Tribunal de origem expressamente consignaram que n
ã
o h
á
provas nos autos quanto
à
inscri
çã
o do nome do recorrente em cadastro de prote
çã
o ao cr
é
dito, refutando o dano moral.

4. Reformar as conclus
õ
es a que chegaram as inst
â
ncias ordin
á
rias no presente caso implicaria reexame de fatos e provas, o que
é
vedado em recurso especial, em aten
çã
o ao teor da S
ú
mula n. 7/STJ.Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 2032241 RJ 2022/0323048-4, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 11/03/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publica
çã
o: DJe 14/03/2024)

Belém, 08/05/2025